Tribunal: CARF
Processo: 11543.001444/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAC ̧A~O DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. CERTIDÃO JUDICIAL. ALVARÁ JUDICIAL. PROVAS HÁBEIS.
Merece ser afastada a glosa por compensação indevida de IRRF quando, através de provas idôneas, comprovado o ônus ter sido suportado pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001444/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SIMONE MALEK RODRIGUES PILON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO DE
MOTIVO APRESENTADO PELA DRJ. CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a
contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. CERTIDÃO JUDICIAL. ALVARÁ JUDICIAL. PROVAS HÁBEIS.
Merece ser afastada a glosa por compensação indevida de IRRF quando,
através de provas idôneas, comprovado o ônus ter sido suportado pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os novos
documentos apresentados por ocasião do recurso, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro, que não acolheram tais documentos, e no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001444/2010-21
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001444/2010-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SIMONE MALEK RODRIGUES
PILON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para manter
reconhecer o direito de dedução de R$ 4.736,70 (quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e
setenta centavos) a título de contribuições para previdência oficial, relativamente ao ano-
calendário de 2008.
Da análise do auto de infração resta evidenciado que a gênese da autuação está
escorada em três fatos: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, (ii)
compensação indevida de IRRF; e, (iii) de dedução indevida de contribuições para previdência
oficial, relativamente ao ano-calendário de 2008 (Notificação de Lançamento – f. 12/15), no
montante de R$ 33.925,58 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito
centavos) (Notificação de Lançamento – f. 9).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal instada a apresentar a seguinte
documentação (f. 16):
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha das verbas
contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia
de Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários
Advocatícios e/ou Periciais.
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de Recebimentos
com Taxa de Administração discriminada.
- Contrato(s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio.
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de
contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso
de contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora: comprovantes
do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de
compensação e DCTF.
Transcorrido in albis o prazo, lavrada a notificação de lançamento, com a
apresentação de impugnação (f. 02/07).
Esclarece, inicialmente, ter recebido
notificação para que apresentasse uma série de documentos entre os quais
"contrato de locação e comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio" entre outros.
Acreditava a requerida que diante da solicitação efetuada pela Receita Federal
solicitando a entrega de documentos inexistentes, tais como o contrato de
locação e comprovação de propriedade, que teria ocorrido um equívoco da
Receita Federal, em virtude de que exigia documentos inexistentes, em virtude
de que a requerente não detinha e não detém qualquer imóvel alugado, que
seria enviado novo termo de intimação fiscal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001444/2010-21

Somado ao fato, que na mesma época a contribuinte atendeu a uma outra
notificação que foi expedida na mesma ocasião e ainda como gravame a
contribuinte teve em seu desfavor da ciência de uma doença ocorrida em seu
filho menor da idade, o que ocasionou em diversas idas e vindas para médicos
do Rio de Janeiro e S. Paulo, e diversos exames minuciosos em virtude da
operação do tumor cerebral, que estaria próximo a ocorrer no início do mês de
janeiro em S. Paulo, doença essa que atinge somente a 2% da população no
mundo (shivanoma do acústico), deixando a contribuinte em total desespero,
conforme documento incluso. Entretanto, tendo a mesma atendido a
notificação do ano anterior e em virtude do equívoco contido no termo da
intimação fiscal, somado ao fato da grave doença que abatia sabre filho, como
ainda o pedido efetuado junto a Receita Federal - Delegacia de Vitória, para
dilação do prazo, acreditou que seria intimada para dilação do prazo, quando
foi surpresada do auto de lançamento (...).
Preliminarmente, pediu a decretação da nulidade da autuação
em virtude de não ter sido intimado sobre a prorrogação do prazo para
apresentação da documentação, e, ainda pela falta de precisão na informação
do Termo de intimação Fiscal, inclusive determinando a entrega de
documentação inexistentes, requer seja declarado nula a notificação de
lançamento.

No mérito, diz, em apertadíssima síntese, que:
Quanto à autuação pela omissão rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
informou que “o Condomínio Residencial Barro Vermelho somente emitiu para a contribuinte o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda em 28/04/2009.”
Assim, por meio do referido documento juntado, restaria comprovada a ausência de omissão.

Com relação à compensação indevida de IRRF, alegou que a cobrança é
indevida uma vez que atuou em processo judicial trabalhista e recebeu honorários advocatícios
no valor de R$ 87.689,11, sobre o qual incidiu imposto de renda que foi retido na fonte no valor
de R$ 23.461,95 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).
Por fim, no que se refere à dedução a título de contribuições para
previdência oficial, alegou que, com base na documentação anexada, restaria comprovado o
recolhimento pela SINTRAHOTÉIS e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE
SÁ.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a arguição de nulidade em face de lançamento efetuado dentro das
normas legais, respeitando-se o direito de o contribuinte apresentar, na fase
impugnatória, os elementos de prova destinados a elidi-lo.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001444/2010-21

haveria qualquer irregularidade na lavratura de notificação de lançamento sem
intimação prévia do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Incumbe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual de imposto de
renda a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano- calendário. O
não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA.
O direito à dedução de contribuições para previdência oficial está condicionado
à prova do efetivo desconto/pagamento. Restabelece-se parcialmente a dedução
à vista da prova documental apresentada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA.
Somente o imposto efetivamente retido na fonte será deduzido do imposto
devido para fins de determinação do imposto a pagar ou a ser restituído na
declaração de ajuste anual. Cabe ao contribuinte comprovar a efetividade da
retenção de imposto de renda declarada.
MULTA DE OFICIO.JUROS DE MORA.
A exigência de multa de ofício e juros de mora decorre de disposições
expressas em lei e sua aplicação não pode ser afastada pelas autoridades
administrativas. (f. 88)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário (f. 107/116),
replicando sua irresignação apenas quanto um das autuações: a referente à compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Acostou dois documentos: alvará judicial (f. 136) e certidão emitida pela 2a
Vara do Trabalho de Vitória/ES (f. 138/139).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Quanto às provas acostadas ao recurso voluntário, o inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o
daquele mesmo dispositivo.
Para contrapor o entendimento da instância a quo, no sentido de que a
compensação do IRRF somente poderia ser deferida se o ônus tivesse sido pela recorrente
suportado, acostados novos documentos. Por se amoldar a hipótese no previsto na al. “c” do §4o
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001444/2010-21

do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – qual seja, “destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos” – defiro a juntada.
Registro ainda que, embora a ora recorrente não tenha atendido ao termo de
intimação fiscal, acostou documentos à peça impugnatória, na tentativa de comprovar seu direito
à compensação. Transcrevo, por oportuno, as razões de decidir da instância a quo, no tocante à
única matéria objeto de insurgência em grau recursal:
[A] contribuinte trouxe aos autos os documentos de fls. 27/34, comprobatórios
de que:
- em 19/12/2008, efetuou o levantamento de R$ 87.387,43, conforme alvarás
judiciais emitidos pela 2a Vara do Trabalho de Vitória/ES – R$ 38.144,34 e R$
49.243,09, relativos a honorários advocatícios por sua atuação profissional pela
parte autora no processo no 756.2008.002.17.00-4 (fls. 32/33);
- em março de 2009 foi calculado em R$ 23.451,57 o imposto de renda relativo
aos citados honorários advocatícios em valor atualizado para R$ 87.689,11 (fls.
27/31).
Como não constava dos autos elementos de convicção de que o encargo
financeiro correspondente ao imposto de renda incidente sobre os honorários
advocatícios levantados pela contribuinte em 19/12/2008 tivesse sido
efetivamente suportado por ela, buscou-se o sítio que o Tribunal Regional do
Trabalho 17a Região mantém na internet.
A consulta, efetuada em 15/01/2015 (fls. 53/87), resultou na constatação de que
às reclamadas coube o pagamento de R$ 582.582,87 à reclamante e de
honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento). Os honorários
advocatícios fixados judicialmente totalizam os R$ 87.387,43 levantados pela
contribuinte.
Desses fatos depreende-se que o valor de imposto de renda correspondente
aos honorários advocatícios, que veio a ser atualizado para R$ 23.461,95 e
compensados pela interessada não foi efetivamente dela descontado. (f. 95;
sublinhas deste voto)
Para elidir a autuação acostou a recorrente certidão (f. 138), expedida pelo
juízo da 2a Vara do Trabalho de Vitória/ES, cujo teor é o seguinte:
Em atendimento ao requerimento da patrona do reclamante, Dra. Simone
Malek Rodrigues Pilon, CERTIFIFICO E DOU FÉ que nos autos do processo
756.2008.002.1700-4 (CNJ n" 0075601-32.2008.5.17.0002), que tramitam
perante esta 2" Vara do Trabaho de Vióriv/ES (TRT da 17 Regilo), em que são
partes Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Apart
Hotel, Flat, Pensões, Dormitórios, Pousadas e Meios de Hospedagem,
Cozinhas Industriais e Afins, Refeições Coletivas, Refeições Convênios, Fast
Food, Bares, Lanchonetes, Churrascarias, Pizzarias, Restaurantes e Similares
no Estado do Espírito Santo - SINTRAHOTEIS VERDURAMA Comércio
Atacadista Ltda., foi efetuado "ACORDO JUDICIAL", estampado às fls.
319/328 dos autos e homologado pelo Juízo à 355 dos autos, tendo as partes
estabelecido, entre outros pagamentos, que em relação aos honorários
advocatícios, devidos em virtude da atuação da advogada Simone Malek
Rodrigues Pilon, CPF n° 575.(...)-53, ficou convencionado que à referida
profissional era devido o valor LIQUIDO, ou seja, já deduzido de tal verba
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001444/2010-21

a quantia devida em favor da União Federal, a título de imposto de renda
retido na fonte, a importância liquida de R$ 87.387,43 (otenta e sete mil,
trezentos oitenta e oitenta e sete e quarenta e três centavos), tendo sido
RETIDO, à requerimento da advogada Simone Malek Rodrigues Pion (fl
317), o que foi deferido pelo Juizo à fL-424, para recolhimento do referido
imposto de renda e, após os cálculos da Contadoria do Juizo, às fls.
425/429 dos autos, o valor de RS 23.461,95 (vinte e três mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), importância esta que foi
recolhida aos cofres da União na data de 04/03/20009, em virtude de
Alvará Judicial n 00299/2009, expedido para tanto (fl 431), tendo sido
retido referido imposto no dia 09/03/2009 (435).

CERTIFICO, portanto, que, como consta dos autos do processo acima
mencionado, o valor do imposto de renda foi suportado pela advogada
SIMONE MALEK RODRIGUES PILON, contribuinte inscrita no CPF
sob o no 575.(...)-53, conforme demonstra o Comprovante de Retenção do
Imposto de Renda emitido pela Caixa Econômica Federal, tendo o valor
retido sido recolhidos aos cofres da União Federal.

No alvará judicial, houve a determinação, pelo juiz da 2a Vara do Trabalho de
Vitória/ES, de pagamento à beneficiária – Receita Federal – do valor de R$ 23.451,57, com
acréscimos legais, relativamente ao CPF: 575.(...)-53 (CPF da recorrente) – vide f. 138. Diante
da comprovação de ter suportado o ônus do IRRF, merece ser afastada a glosa.
Ante o exposto, acolho os novos documentos apresentados por ocasião do
recurso e dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 158
DF CARF MF
Original